Tribunal: STF
Processo: ARE 1342156
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 5).



    O agravante sustenta, no entanto, que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que



    “[...] em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo independentemente do seu valor.



    [...]



    Cada ente federado é detentor de autonomia tributária, tendo, portanto, competência legislativa plena. Desse modo, apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição.



    Tratando-se de direito indisponível, não cabe ao DD. Juízo ‘a quo’ obstar a sua cobrança diante do seu pequeno valor, ademais, a aferição do interesse processual, no caso, é matéria sujeita à reserva legal, escapando da apreciação pelo Poder Judiciário 5°, XXXV da CF.



    O exame da presente causa evidencia que a decisão ora impugnada diverge da diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria em referência, bem como da Súmula 452 do STJ, cujo enunciado é: ‘A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada à atuação judicial de ofício’” (págs. 5-6 do documento eletrônico 6).



    Ao final, requer “[...] o provimento total do recurso extraordinário para anular a decisão da instância a quo e determinar o prosseguimento da execução fiscal” (pág. 6 do documento eletrônico 6).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208-RG/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no Tema 1.184/RG, impõe-se a reconsideração da decisão atacada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator